Tribunal: TCU
Processo: 022.999/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que considerou revel e julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de uma pá carregadeira e de um caminhão basculante para o município de Faro/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jardiane Viana Pinto contra o Acórdão 4662/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU a considerou revel e julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de uma pá carregadeira e de um caminhão basculante para o município de Faro/PA (Convênio 883371/2019), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao outro responsável, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e à Procuradoria da República no Pará.